Tribunal: TJDFT
Processo: 0719174-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de reconsideração. Eventual irresignação deve ser manifestada pela via processual adequada. Prossiga-se nos termos da decisão de ID 26606620. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA. Relator 0403